Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712647-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LEODEGARIO LOPES MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA MACEDO COELHO APELADO: AIRUMA CENTRO SUL NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, querendo, se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID no 73562145. Brasília, DF, em 8 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator